Tribunal: STF
Processo: HC 207547
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.892.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 11, fls. 94-96): 
    Segundo investigado, o denunciado praticava o tráfico de drogas no lugar do crime, trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas mencionadas, parte em uma sacola plástica que carregava, parte em outra sacola plástica em meio à vegetação, nas imediações do condomínio residencial Moacir Guzoni e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
    A Guarda Municipal realizava patrulhamento de rotina no local do fato quando recebeu notícia de que pessoa com as mesmas vestes do denunciado praticava o tráfico de drogas lá. Diante disso, ao flagrarem o agente no lugar com as mesmas vestes, os policiais iniciaram sua abordagem, ocasião em que ele, ao perceber isto, fugiu correndo a pé. Durante a perseguição, o denunciado desfez-se ao solo de uma sacola plástica, que ele trazia consigo para tráfico, contendo 67 (sessenta e sete) porções de maconha. Os policiais detiveram o agente e arrecadaram a droga por ele dispensada. Com o apoio do cão farejador, os policiais vasculharam o trajeto da fuga a pé do agente, localizando outro embrulho, que ele guardava e tinha em depósito para tráfico, contendo 117 (cento e dezessete) porções de maconha, com a mesma embalagem daquela que o denunciado dispensara. O denunciado foi preso em flagrante delito e, diante disso, os policiais foram à sua residência, onde ele ocultava uma balança de precisão, instrumento de fracionamento da droga, que foi apreendida. 
    Auto de exibição e apreensão a fls. 05/06. Laudo pericial de levantamento do local do fato a fls. 81/85. 
    Diante da grande quantidade de droga apreendida, cento e oitenta e quatro porções, pesando cerca de novecentos e sessenta e quatro gramas; de sua natureza, maconha, entorpecente barato e popular; da forma de embalagem do entorpecente, em porções fracionadas e prontas para venda e consumo; das circunstâncias da prisão do agente, trazendo consigo, tendo em depósito e guardando a droga parte numa sacola que carregava, parte na vegetação do solo; afora ante a apreensão da balança de precisão na residência do denunciado, sua fuga da abordagem policial e dispensa de parte das drogas na ocasião, afora horário e local da abordagem, com notícias anteriores circunstanciadas de traficância; outra não pode ser a conclusão que não a posse do entorpecente para o fim de tráfico pelo denunciado. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos da defesa e do Ministério Público. A pena final foi estabelecida no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. Eis a ementa do julgado: 
    Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos guardas civis. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. A prática do tráfico nas imediações de igreja ou entidade religiosa não está prevista no dispositivo majorante e a sua inclusão importa em analogia “in malam partem”, vedada no direito penal. Condenação acertada. Majoração da pena-base em razão da quantidade de tóxico e afastamento do redutor diante da evidência de que a conduta se dava de maneira estabilizada. Fixação do regime fechado. Recursos parcialmente providos, com determinação de expedição de mandado de prisão. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, Agravo Regimental, desprovido pela Sexta Turma, conforme ementa: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 21-E, V, DO RISTJ. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 
    1. É possível ao Presidente desta Corte, de forma monocrática, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sem que isso configure nulidade ou mesmo ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência de previsão legal e regimental para tanto. Precedentes. 
    2. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 
    3. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) há dúvidas se o embrulho encontrado era de Ismaile e não dá para precisar se era o mesmo embrulho que supostamente teria sido dispensado por ele; (b) quanto a balança de precisão encontrada em sua residência, ficou esclarecido que pertence a sua esposa Taynara, trata-se de ferramenta de trabalho utilizada por ela para fazer pães e salgados; e (c) o suposto crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o Paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir provas concretas contra ele. Subsidiariamente, seja aplicada a causa de diminuição de pena constante no art.33, §4º, da Lei 11.343/06, fixado regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como seja esta substituída por restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Além disso, esta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente